Tribunal: TJMT
Processo: 1025324-89.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1025324-89.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA - CPF: 103.205.577-40 (ADVOGADO), ELERA RENOVAVEIS S A. - CNPJ: 02.808.298/0001-96 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANDRE FLORES RODRIGUES - CPF: 028.726.357-69 (TERCEIRO INTERESSADO), BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES e EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL –
PRELIMINAR:
CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – REQUERIMENTO INDEFERIDO POR OCASIÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de produzir provas, apesar de expressamente requerido, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL”,
interposto por ELERA RENOVÁVEIS S.A., contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na ação de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1033216-23.2023.8.11.0041, opostos pela parte agravante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que indeferiu o efeito suspensivo requerido, nos seguintes termos (ID. 187562199):

“Vistos.

Elera Renováveis S/A opôs embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, com pedido de efeito suspensivo.

É o relato.

Reputo garantida a execução fiscal pelo seguro garantia apresentado naqueles autos.

Primeiramente, é preciso consignar que o caso se trata de crédito tributário, segundo a definição do art. 39, § 2º, da Lei n. 4.320/64.

O seguro garantia, entretanto, não é hábil para suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois somente o é o depósito integral e em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II - o depósito do seu montante integral;

Assim, em se tratando de crédito tributário, o seguro garantia judicial não tem aptidão para suspender a sua exigibilidade, mas apenas garantir a execução para, apenas, oferecimento de embargos.

No que tange à suspensão da exigibilidade por força de tutela antecipada, em análise dos argumentos trazidos e documentação que instrui a inicial, não estão evidenciados os requisitos necessários para a concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e/ou risco ao resultado útil do processo.

A insurgência é em face de ato administrativo, o qual possui presunção de legitimidade e veracidade. Para desmantelá-la, é necessário prova cabal e, principalmente, oportunidade ao contraditório, em face do interesse público envolvido, os quais não se encontram no momento processual oportuno.

Ademais, o mero temor abstrato de possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida de urgência.

Sendo assim, não evidenciada a probabilidade do direito e que a tutela de mérito se perderá por aguardar o pronunciamento judicial final ou, mesmo, que ocasionará dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a tutela vindicada.

Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo aos embargos.

Comunique-se esta decisão nos autos da execução.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 30 (trinta) dias (LEF, art. 17).

CUIABÁ, 27 de setembro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, porquanto “(...) parte de premissas completamente equivocadas, uma vez que
em momento algum fora requerido a suspensão da exigibilidade do crédito,
mas sim a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução com a consequente suspensão do trâmite processual da Execução Fiscal
”.

À vista disso, argumenta que: “(...) todos os requisitos previstos em lei para a atribuição do efeito suspensivo estão presentes, tendo em vista
(i)
a relevância da fundamentação dos embargos;
(ii)
a demonstração de que o prosseguimento da execução pode causar à Agravante lesão de difícil ou incerta reparação; e
(iii)
a execução estar integralmente garantida”.

O pedido de tutela antecipada foi
deferido
, consoante decisão de ID. 188353196.

Sem contrarrazões (ID. 198770659).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto ELERA RENOVÁVEIS S.A., contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido no âmbito dos autos de “embargos à execução fiscal”.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
01.06.2023
, a ação de execução fiscal n.º 1020189-70.2023.8.11.0041, em desfavor de BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S.A. e do corresponsável ANDRE FLORES RODRIGUES, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da falta de recolhimento de ICMS, inscrito na CDA n.º 2023339250, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 268.657,85 (duzentos e sessenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

Ao receber a inicial, em 02.06.2023, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 119554875), sendo esta citada em 24.06.2023 (ID. 122711037).

Na sequência, a parte executada requer a juntada da
Apólice de Seguro Garantia n.º 04-0775-0397311
, emitida em
28.07.2023
, pela empresa “JUNTO SEGUROS S.A.”, no valor de
R$ 296.500,00 (duzentos e noventa e seis mil e quinhentos reais)
(ID. 124831555), sendo a garantia aceita pela Fazenda Pública (ID. 126695841), e pelo juízo de primeiro grau (ID. 140730086 – 07.02.2024).

De outro lado, no dia
30.08.2023,
a empresa ELERA RENOVÁVEIS S.A. (sucessora por incorporação de BROOKFIELD ENERGIA

RENOVAVEL S.A) opôs
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1033216-23.2023.8.11.0041.

Por sua vez, em
28.09.2023,
o magistrado reputou garantida a execução fiscal, pois “em se tratando de crédito tributário, o seguro garantia judicial não tem aptidão para suspender a sua exigibilidade, mas apenas garantir a execução para, apenas, oferecimento de embargos”, todavia, indeferiu o efeito suspensivo (ID. 130237043).

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Como cediço, o juiz poderá, a requerimento da parte embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante disposto no artigo 919, § 1.º, do CPC.

Já a execução, pode ser suspendida conforme o art. 921, inciso II, do CPC,
in verbis:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

(...)” (grifo nosso)

De acordo com os dispositivos acima citados, o efeito suspensivo deve ser atribuído aos embargos à execução fiscal, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: a) requerimento da parte embargante, b) demonstração da probabilidade do direito, do dano grave ou de difícil reparação, e c) garantia da execução, por penhora, depósito ou caução suficientes.

Por oportuno, cabe relembrar que, de acordo com o art. 15, inciso I, da Lei n.º 6.830/80, embora a fiança bancária e o seguro garantia tenham liquidez diferenciada, a ponto de poderem ser oferecidos pela parte devedora, independentemente de concordância da Fazenda Pública, não se equiparam abstratamente ao dinheiro:

“Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; e

II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente”. (destaquei)

É possível, portanto, no tocante à segurança do juízo da execução, o oferecimento de seguro garantia, por se revestir de instrumento eficaz e pleno para garantia da demanda executiva, considerando, ainda, que ele equivale a dinheiro e que deve ser observado o princípio da menor onerosidade, conforme o inciso II, do artigo do art. 9.º, da Lei n.º 6.830/80, acrescentado pela Lei n.º 13.043/2014. Confira-se:

“
Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

§ 1º - O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge.

§ 2º Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 3º A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

§ 5º - A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional”.

Na hipótese de crédito tributário, o Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento de que é possível a utilização do seguro garantia para o fim de assegurar o juízo, possibilitando assim o oferecimento dos embargos à execução, contudo, este não se equipara ao depósito integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN e Súmula n.º 112 STJ), e, em consequência, a execução fiscal que visa o recebimento do tributo inadimplido.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO
.
SEGURO-GARANTIA
. LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 5.
O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra,
não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimento não suspende a exigibilidade da ação nem do crédito tributário perseguido
.
Precedentes do STJ
. (...)

(STJ - AgInt no AREsp 1646379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020) (grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. [...]
2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN
.
3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)(grifo nosso)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – INVIABILIDADE
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.
O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tampouco é apto à concessão de efeito suspensivo em embargos à execução fiscal
”. (N.U 1002123-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)(grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO-GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 111 E 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL DO TEXTO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO MONTANTE – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
O montante tributário assegurado por meio de seguro-garantia, em razão das previsões contidas nos artigos 111 e 151, II, do Código Tributário Nacional, não suspende o crédito tributário
. 2
– O crédito tributário assegurado por seguro-garantia possibilita a emissão de certidão positiva com efeito de negativa
, consoante entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1020589-18.2020.8.11.0000. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, data de julgamento: 22/11/2021)(grifo nosso)

In casu,
verifica-se que a execução pretende o recebimento de crédito de ICMS-DIFAL, possuído assim natureza tributária. Ademais, a parte agravante acostou a
Apólice de Seguro Garantia n.º 04-0775-0397311
, sendo aceita pelo juízo de primeiro grau.

Quanto ao requisito de probabilidade do direito, aduz que: “(...) a modulação de efeitos determinada pelo e. STF no âmbito do referido julgamento (Tema 1.093),
não se aplica ao presente caso,
haja vista que o objeto do referido julgado eram as operações interestaduais destinadas aos consumidores finais
não contribuintes

do ICMS, enquanto aqui estamos diante de operações interestaduais destinadas aos consumidores finais
contribuintes
do ICMS”.

Além disso, “(...) ainda que se considere a possibilidade de cobrança do DIFAL no período autuado, diversas operações de entrada de mercadoria são isentas ou não constituem fato gerador do ICMS, como, por exemplo:
(i)
remessas para teste;
(ii)
deslocamento entre estabelecimento do mesmo contribuinte (Súmula 166/STJ);
(iii)
locação de bens;
(iv)
remessa de bens a título de bonificação;
(v)
remessa de bens para prestação de serviço de composição gráfica (ISS); e
(vi)
remessas com mercadorias que correspondem à amostra grátis.”

Com efeito, a Secretaria Adjunta da Receita Pública na
“INFORMAÇÃO FISCAL nº 110/2023 – CFCS/SUFIS/SARP/SEFAZ-MT”
reconheceu que: “os serviços gráficos não estão sujeitos à incidência do ICMS diferencial de alíquota. As duas notas fiscais referentes a serviços gráficos serão retiradas do auto de infração.” (ID. 134340884 – proc. n.º 1033216-23.2023.8.11.0041).

Igualmente, “(...) não incide ICMS na operação em que a mercadoria é dada em bonificação, pois esta não preenche o critério material de incidência do imposto, por ausência de circulação econômica da mercadoria. Ressalto que o presente caso não se refere a mercadoria dada em bonificação em operações mercantis em que envolva o regime de substituição tributária, no qual o substituto tributário concede o benefício ao substituído.” (
ex vi,
STJ – AgInt no REsp 1771772/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 27/05/2020).

Além disso, não se verifica a existência de risco de dano inverso em decorrência do deferimento de efeito suspensivo aos embargos, uma vez que a execução está garantida por seguro garantia, o qual, inclusive, foi aceito pela Fazenda Pública.

Desse modo, preenchidos os requisitos cumulativos da garantia, da relevância da fundamentação
(fumus boni iuris)
e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora),
é devida a atribuição de efeito suspensivo.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para reformar a decisão agravada e, em consequência, atribuir o efeito suspensivo até o julgamento final dos Embargos à Execução.

É como voto.

V O T O

EXMO SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1º VOGAL EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE MAIO DE 2024:

RETIRADO DE JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 25 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA-VENCEDOR)

EXMO SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL,
interposto por ELERA RENOVÁVEIS S.A., contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na ação de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1033216-23.2023.8.11.0041, opostos pela parte agravante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que indeferiu o efeito suspensivo requerido.

A douta relatora proferiu voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando-se a decisão objurgada, para atribuir efeito suspensivo até o julgamento dos Embargos à Execução.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

DO EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

A insurgência recursal se pauta em verificar a possibilidade de suspensão da execução fiscal - que visa o recebimento de crédito tributário - até o julgamento dos embargos do devedor, mediante oferecimento de apólice de seguro para fim de garantia da dívida executada.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o Código de Processo Civil, a suspensão da execução pode ser deferida quando for preenchido todos os requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil ou no artigo 921 da mesma legislação, transcrevo:

“Art. 919.Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

“Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

II- No todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; [...]”

Da leitura dos aludidos dispositivos legais, extrai-se que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução com fulcro no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil necessário se mostra o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 01) requerimento do embargante; 02) probabilidade do direito pleiteado; 03) demonstração de dano grave ou de difícil reparação; e 04) que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução idônea.

Destarte, a regra geral é no sentido de que, preenchido os requisitos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, e garantido o feito executivo, ainda que por meio de seguro garantia, se mostra possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, suspendendo o tramite da execução.

Ocorre, todavia, que
no caso de execução fiscal que visa a satisfação de crédito de natureza tributária, não deve ser aplicada a gera geral
.

Isso porque, nessas hipóteses (execução fiscal para satisfação de crédito de natureza tributário) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afirma que embora seja possível a utilização de seguro-garantia para fim de garantia do Juízo de modo a possibilitar o oferecimento dos embargos do devedor, ele não se equipara ao depósito integral em dinheiro para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito de natureza tributário (artigo 151, inciso II do CTN c/c/ súmula 112 do STJ) e, consequentemente, da execução fiscal que visa o recebimento do tributo inadimplido .

Nesse sentido tem sido a jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO.SEGURO-GARANTIA. LIQUIDAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 5.O acórdão recorrido está consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em regra, não há vedação na utilização de seguro-garantia para garantir a Execução Fiscal, e seu oferecimentonãosuspende a exigibilidade da açãonem do crédito tributário perseguido. Precedentes do STJ. (...)”. (STJ - AgInt no AREsp 1646379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 01/10/2020).

“TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. [...] 2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. 3. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". 4. Recurso Especial não provido”.(STJ - REsp 1759792/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 21/11/2018)

Na mesma vertente é o entendimento pacífico deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tampouco é apto à concessão de efeito suspensivo em embargos à execução fiscal”. (N.U 1002123-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

No caso dos autos, conforme mencionado alhures, a execução fiscal visa o recebimento de crédito de ICMS, ou seja, crédito de natureza tributário.

Sendo assim, o seguro garantia ofertado, embora possa possibilitar o oferecimento dos embargos à execução, ele não se mostra suficiente para suspender a exigibilidade de crédito de natureza tributária e, consequentemente, o curso da execução fiscal que visa o recebimento do imposto inadimplido.

Assim, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento da d. relatora, divirjo do voto exarado, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024